Tribunal: TJMT
Processo: 1022464-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022464-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PENHORA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada, isso porque a penhora das cotas societárias garantirá que o direito do exequente recaia somente sobre os direitos do executado, sem incorrer em qualquer incursão indevida sobre direito dos demais sócios da empresa.

II - A medida em questão imprimirá maior celeridade à satisfação da execução - no montante superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) - caso sejam encontrados outros bens ou valores em nome da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BADI FARAH, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0002729-69.1995.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO SISTEMA S.A., deferiu o pedido de penhora das cotas sociais do executado, ora agravante, em relação à empresa corré ÚNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em flagrante excesso de penhora, sob o argumento de que a dívida executada está totalmente garantida por meio de penhora realizada no rosto dos autos de no 1004946-57.2021.811.0041.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o ponto central da discussão envolve a decisão que deferiu o pedido de penhora das cotas sociais do executado, ora agravante, em relação à empresa corré ÚNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

No caso em análise, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que a ação de execução foi manejada no longínquo ano de 1995, sem que, até o presente momento a parte exequente tenha tido êxito quanto à satisfação da dívida.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de penhora quanto à constrição sobre as cotas sociais do devedor, em que se busca apenas auferir os direitos patrimoniais do devedor perante a empresa Única Distribuidora de Bebidas, que segundo informações apresentadas na petição, no id no 90248001, possui créditos a receber nos autos do cumprimento de sentença de no 1004946-57.2021.811.0041.

Nesse caso, se mostra recomendável a manutenção da decisão, isso porque a penhora das cotas societárias garantirá que o direito do exequente recaia somente sobre os direitos do executado, sem incorrer em qualquer incursão indevida sobre direito dos demais sócios da empresa Única.

Além disso, a medida em questão imprimirá maior celeridade à satisfação da execução - no montante superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) - caso sejam encontrados outros bens ou valores em nome da empresa.

A respeito da possibilidade da constrição de cotas sociais do devedor, não se verifica qualquer ressalva no âmbito da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE QUOTAS DA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. CABIMENTO. ART. 835, IX DO CPC/2015. EFETUADAS DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EM CONTRATO SOCIAL PARA INGRESSO DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE DA PENHORA DA TOTALIDADE DAS COTAS. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PENHORA ANTES DA AVALIAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14a Câmara Cível - 0054321-37.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANE PIERUCCINI - J. 29.05.2019)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023